Tribunal: STF
Processo: HC 220653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Whelyson Acelino da Silva Costa, em 29.9.2022, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, ao julgar a Apelação n. 7000902-06.2021.7.00.0000, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO. AUSÊNCIA. COAUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ART. 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    I - A tese de aplicação dos institutos despenalizadores previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é matéria imbricada ao mérito do Recurso, razão pela qual não deve ser conhecida, sendo analisada na parte meritória, em observância ao art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Preliminar não conhecia. Decisão unânime.



    II - A aplicação dos institutos previstos na Lei nº 11.343/06 se mostra inadmissível nesta Justiça Castrense, em razão do critério da especialidade e tendo em vista os valores e os bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do CPM, além de ser tema já pacificado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    III - A edição da Lei nº 13.491/17 não tem o condão de modificar a situação do usuário perante o Código Penal Militar, tendo em vista o enquadramento da espécie em questão ao artigo 9º, inciso I, do CPM.



    IV - Para que seja configurado o concurso de agentes, é indispensável a presença de quatro requisitos, sendo eles: pluralidade de agentes e de condutas; relevância causal das condutas; liame subjetivo entre os agentes; e identidade de infração penal. Inexistindo o liame subjetivo entre os agentes, mostra-se impossível caracterizar o concurso de pessoas.



    V - Não sendo possível comprovar a existência do vínculo psicológico entre os agentes, deve ser proferido decreto absolutório, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.



    VI - A ausência de mandado judicial para a realização de busca ou revista pessoal não ofende os dispositivos previstos nos arts. 180 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.



    VII - Para que seja aplicado o princípio da Bagatela Imprópria, reconhecendo-se a desnecessidade da aplicação de pena, é necessário que sejam analisados: a personalidade do agente voltada ao convívio social, a colaboração com a justiça, a reprovabilidade do comportamento, o reconhecimento da culpa, entre outros aspectos”.



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste que o paciente seria “cidadão civil”, usuário de drogas, pelo que faria jus à despenalização dessa conduta, como previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta que o advento da Lei n. 13.491/2017 “provocou (…) a ‘ampliação’ de competência da Justiça Militar e, assim, via de consequência – (…) e os previstos na legislação penal – a JMU passa, além dos crimes militares previstos no Código Penal Militar, também a processar e julgar os delitos previstos na legislação penal comum e extravagante quando são praticados em conformidade com o inc. II, art. 9º, CPM, em todas as suas alíneas. 



    (…) Há – com a Lei 13.491/2017 – um ‘novo comando’ legislativo que alterou diametralmente o Código Penal Militar e a sua aplicação é imediata”.



    Alega ser necessária a “desclassificação da conduta do art. 290, Código Penal Militar, para o art. 28, da Lei 11.343/2006, que deve ser aplicado a Justiça Militar da União por força da Lei 13.491/2017, já que se trata de ‘cidadão civil’ e efetivamente comprovado ser apenas ‘usuário’”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, (…) para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 04/08/2022, para desclassificar a conduta do art. 290, Código Penal Militar, para o art. 28, Lei 11.343/2006 (…);



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02. a. - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração;



    02. b. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão da ordem expressa no item 01”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Em 8.9.2022, a impetrante deste habeas corpus ajuizou neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 219.833, contra a mesma condenação objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de “desclassificar a conduta do art. 290, Código Penal Militar, para o art. 28, Lei 11.343/2006”.



    O Habeas Corpus n. 219.833 veio-me distribuído em 8.9.2022. A ele neguei seguimento em 12.9.2022 e ainda tramita neste Supremo Tribunal.



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora